Tribunal: TJSP
Processo: 0237914-08.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, para reapreciação, nos termos do art. 1.040, inciso II, ambos do CPC de 2015, considerando o julgamento de

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, para reapreciação, nos termos do art. 1.040, inciso II, ambos do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA no 27, de 20/09/2017, DJE de 22/09/2017, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 - Dessa forma, o v. acórdão, na parte em que firmou entendimento contrário ao proferido pelos Tribunais Superiores, deve ser alterado - Hipótese de natureza não tributária da condenação, referente a servidor público - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0237914-08.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JOAO LINNEU DO AMARAL
PRADO (E OUTROS(AS)), são apelados JOAO LINNEU DO AMARAL PRADO,
JEANNETTE TELES LUKASCHEK, ZULCE HELENA BATISTA PINTO,
THEREZINHA DOS PRAZERES, CLAUTIDES SANTOS, GERALDO BUENO
SOBRINHO, MARA LEDA FABRICIO MAURO FEITOZA, ELIZABETH DO
PRADO, LEILA SEGURA PEREIRA, ELIANA CECHETTO CARLOS, AMELIA
APARECIDA LOUREIRO, RITA MARIA BENELI LEPORE, MARIA DO
CARMO DE GASPARI COSTA, ELIANE RAMOS, MARIENE MARTINS
MONTEIRO e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o acórdão, de
acordo com o entendimento firmado pelos Colendos STJ (Tema 905) e STF (Tema
810). V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0237914-08.2009.8.26.0000 -Voto no 10.732 (ECB)
2
ACF no 10.732/2020
Apelação no 0237914-08.2009.8.26.0000
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: João Linneu do Amaral Prado
Comarca de São Paulo/SP
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO
DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO DECISÃO QUE
AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO
TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma
Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção
de Direito Público, para reapreciação, nos termos do art.
1.040, inciso II, ambos do CPC de 2015, considerando o
julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810,
STF, ATA no 27, de 20/09/2017, DJE de 22/09/2017, e do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019,
que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em
conformidade com o entendimento do col. Supremo
Tribunal Federal no Tema 810 - Dessa forma, o v.
acórdão, na parte em que firmou entendimento contrário ao
proferido pelos Tribunais Superiores, deve ser alterado -
Hipótese de natureza não tributária da condenação,
referente a servidor público - ADEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO.
O v. acórdão de fls. 408/412, no tocante aos juros de mora
e correção monetária, afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009.
A Fazenda do Estado, às fls. 415/430, interpôs recurso
extraordinário, que versa sobre juros e correção monetária, para que
seja determinada a incidência da Lei no 11.960/2009.
Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, Des.
Magalhães Coelho (fls. 435/440), para reapreciação, nos termos do
inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento a
decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0237914-08.2009.8.26.0000 -Voto no 10.732 (ECB)
3
interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe
de 30/10/2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária objetivando proposta por
servidores aposentados objetivando o reconhecimento do direito ao
pagamento da GAM.
O v. acórdão combatido, no tocante aos juros de mora e e
correção monetária, afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009.
A Fazenda interpôs Recurso Extraordinário (fls. 415/430),
para que seja determinada a incidência da Lei no 11.960/2009 sobre
os valores devidos.
Os autos retornaram a esta Turma Julgadora, por
determinação do Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, para reapreciação da questão discutida, relativa aos índices de
juros de mora e correção monetária, ante a decisão de mérito proferida
no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905 (STJ), DJe no 30/10/2019, e à
decisão proferida no RE no 870.947/Se, Tema 810 (STF), DJe
20/11/2017.
Não se tratando o caso concreto de indébito tributário,
quanto à correção monetária e juros deve ser observado o decidido no
julgamento do RE no 870.947/SE, ATA no 27, de 20/09/2017, DJE no
216, divulgado em 22/09/2017, em que houve reconhecimento da
repercussão geral do Tema 810:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0237914-08.2009.8.26.0000 -Voto no 10.732 (ECB)
4
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 870947, em que se discutem os índices de correção monetária e os
juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda
Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a
matéria”.
A primeira tese firmada, referente aos juros moratórios e
sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, dispõe:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, “caput”); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros
moratórios segundos o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Quanto à segunda tese, relativa à correção monetária,
decidiu o Ministro que:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CF, art. XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.”
Em observância ao disposto no julgamento proferido pelo
colendo Plenário do STF, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0237914-08.2009.8.26.0000 -Voto no 10.732 (ECB)
5
como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda
Pública, mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em seu
lugar, o índice de correção monetária adotado foi o IPCA-E.
Na hipótese, a condenação imposta à ré é de natureza não
tributária, e a correção monetária deverá ser calculada com base no
IPCA-E, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação da Lei no 11.960/2009, por força do julgamento proferido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, do STF.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre os referidos
débitos, devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, por força do
julgamento no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, do STF.
Quanto aos juros de mora, ainda, conforme decisão do STF,
“as normas que dispõem sobre juros moratórios possuem natureza
eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à
luz do princípio “tempus regit actum” (Embargos de divergência em
Recurso Especial no 1.207.197/RS, Rel. Ministro Castro Meira, j.
18/5/2011). Este entendimento já havia sido consolidado pelo colendo
STF (v.g. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 767.094/RS,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 2/12/2010; e Agravo Regimental
no Recurso Especial no 559.445/PR, Rel. Ministra Ellen Gracie, j.
12.6.2009).
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros moratórios a
legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo ter por base a
redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01,
até a vigência da Lei no 11.960/2009, a partir de quando são cabíveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0237914-08.2009.8.26.0000 -Voto no 10.732 (ECB)
6
juros aplicados à caderneta de poupança. Também, no tocante aos juros,
são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, de 3/5/2012, nos
termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a
remuneração da poupança. Em relação à correção monetária deve-se
observar o IPCA-E, conforme definido no RE no 870.947 (Tema 810).
E em julgamento aos embargos de declaração opostos, o
Plenário do STF, em sessão realizada no dia 03/10/2019, concluiu que o
Índice de Preços ao consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser
utilizado para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante.
O julgado também deve observar a fundamentação exposta
no REsp no 1.4595.146/Mg e 1.492.221/PR, Tema 905 STJ, conforme se
verifica a seguir:
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior á vigência da Lei no
11.960/2009: juros de mora correspondente à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração básica da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0237914-08.2009.8.26.0000 -Voto no 10.732 (ECB)
7
julho/2002: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. (STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018 )
(g.n.).
Dessa forma, o v. aresto deve se adequar ao
entendimento firmado pelos colendos STJ (Tema 905) e STF (Tema
810).
Ausente modificação na sucumbência, considerando que a
adequação é decorrente de causa externa ao processo, a saber, da
inflexão vinculante de decisão paradigmática do colendo Supremo
Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim,
publicado o v. acórdão e intimadas as partes, retornem os autos à
egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para exame de
admissibilidade do recurso interposto, conforme determinação do
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público.
Antonio Celso Faria
Relator